Tribunal: TJSP
Processo: 2177651-87.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Elcio Trujillo
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
INVENTÁRIO – 'De cujus' que, anteriormente, havida herdado patrimônio advindo do falecimento de sua filha pré-morta - Partilha realizada nos autos de origem, junto ao inventário da genitora, em favor de herdeiros colaterais (irmã da falecida e dois outros sobrinhos) – Alegação por terceira interessada, no entanto, de que teria mantido união estável com filha pré-morta da falecida - Existência

Ementa:
INVENTÁRIO – 'De cujus' que, anteriormente, havida herdado patrimônio advindo do falecimento de sua filha pré-morta - Partilha realizada nos autos de origem, junto ao inventário da genitora, em favor de herdeiros colaterais (irmã da falecida e dois outros sobrinhos) – Alegação por terceira interessada, no entanto, de que teria mantido união estável com filha pré-morta da falecida - Existência de ação de reconhecimento e dissolução de união estável post mortem, em tramitação - Determinação do d. Juízo 'a quo' para que se aguarde o desfecho de ação de petição de herança cumulada com nulidade de inventário/partilha diante alegada existência de união estável, em apenso, para somente após autorizar a retirada do formal de partilha pelos herdeiros – Decisão acertada - Prudente, nessa fase e ante os elementos dos autos, aguardar-se o desfecho da ação de petição de herança ajuizada pela suposta convivente – Decisão mantida – AGRAVO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000650709
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2177651-87.2020.8.26.0000, da Comarca de Praia Grande, em que é agravante LUIZ
CARLOS PINA, é agravado O JUIZO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO CARLOS
SALETTI (Presidente sem voto), JAIR DE SOUZA E COELHO MENDES.
São Paulo, 17 de agosto de 2020.
ELCIO TRUJILLO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2177651-87.2020.8.26.0000 -Voto no 38156
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2177651-87.2020.8.26.0000
Comarca de Praia Grande
Agravante(s): Luiz Carlos Pina
Agravado(s): O Juízo

Voto no 38156
INVENTÁRIO
'De cujus' que, anteriormente, havida
herdado patrimônio advindo do falecimento de sua filha
pré-morta - Partilha realizada nos autos de origem, junto
ao inventário da genitora, em favor de herdeiros colaterais
(irmã da falecida e dois outros sobrinhos) Alegação por
terceira interessada, no entanto, de que teria mantido união
estável com filha pré-morta da falecida - Existência de ação
de reconhecimento e dissolução de união estável post
mortem, em tramitação - Determinação do d. Juízo 'a quo'
para que se aguarde o desfecho de ação de petição de
herança cumulada com nulidade de inventário/partilha
diante alegada existência de união estável, em apenso, para
somente após autorizar a retirada do formal de partilha
pelos herdeiros Decisão acertada - Prudente, nessa fase e
ante os elementos dos autos, aguardar-se o desfecho da ação
de petição de herança ajuizada pela suposta convivente
Decisão mantida AGRAVO NÃO PROVIDO.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra r.
decisão copiada às fls. 38 que, junto aos autos do inventário dos bens
deixados em virtude do falecimento de Mercedes Cavallari, indeferiu a retirada
do formal de partilha, até que haja o desfecho dos autos da ação de petição de
herança c.c. nulidade de inventário/partilha judicial, ainda em trâmite (processo no
1010687-53.2017.8.26.0477 2a Vara da Família e Sucessões do Foro da Comarca de Praia Grande).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2177651-87.2020.8.26.0000 -Voto no 38156
3
Em busca de reforma, o agravante-inventariante alega o
não preenchimento dos requisitos necessários à configuração de união
estável, sendo plenamente possível a entrega do formal de partilha aos
herdeiros.
É o relatório.
Caso a envolver inventário dos bens deixados por
Mercedes Cavallari, falecida em quinze de junho de 2017 (fls. 82 dos autos de
origem) (processo no 1010687-53.2017.8.26.0477 2a Vara da Família e Sucessões do Foro da Comarca
de Praia Grande).
Consta dos autos que a falecida tinha uma filha - Marcia
Aparecida de Paula, pré-morta, em 7 de agosto de 2014 - e que, por ocasião
do arrolamento de bens processado sob o no 1009904-15.2014.8.26.00091, o
patrimônio constante às fls. 69/71 (um imóvel e numerário) foi franqueado à sua mãe
Mercedes Cavallari, quando ainda era viva fls. 74/77 (autos de origem).
Pois bem.
No plano de partilha apresentado no inventário da falecida
Mercedes Cavallari consta a existência dos seguintes herdeiros: Maria Clélia
Cavallari Lauritti (irmã) e Rosemeire Pina e Luiz Carlos Pina (sobrinhos, filhos de sua
irmã Cleide Pina, falecida em 04 de janeiro de 20182) fls. 101/103 e 133/137 (autos de
origem).
A partilha foi homologada nos termos da r. sentença de fls.
211 (autos de origem), determinando-se a expedição do formal de partilha.
Ocorre que, em março de 2017, Eliana Cristina Ferreira,
alegando ser companheira de Marcia Aparecida de Paula - filha pré-morta de
Mercedes Cavallari
por trinta anos, ajuizou ação de reconhecimento e
dissolução post mortem, inicialmente, em face de Mercedes e, após seu
falecimento, com prosseguimento da lide contra Maria Clélia (processo no
1006251-06.2017.8.26.0007 1a Vara da Família e Sucessões do Foro Regional de Itaquera), ainda
em trâmite.
Mais: em março de 2020, Eliana Cristina Ferreira ingressou
com ação de petição de herança c.c. nulidade de inventário/partilha judicial
1 1a Vara da Família e Sucessões do Foro Regional de Vila Prudente.
2 Cf. certidão de óbito de fls. 118 (autos de origem).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2177651-87.2020.8.26.0000 -Voto no 38156
4
(processo no 1002776-82.2020.8.26.0477), em virtude da alegada união estável indicada
retro, feito apenso aos autos do inventário da falecida Mercedes Cavallari, e
também em tramitação.
Nos termos da r. decisão ora recorrida, a despeito de
anterior determinação para que fosse expedido formal de partilha no inventário
da falecida Mercedes Cavallari, o d. magistrado determinou que se aguardasse
o desfecho da ação de petição de herança para retirada de expedição de
formal de partilha.
Daí a irresignação do agravante.
Sem razão.
De fato, ante os elementos dos autos, a partilha de bens
abarcou herdeiros colaterais, a acarretar - como bem apontado pelo d. juízo a
quo - possível prejuízo caso se autorize a retirada do respectivo formal e
eventual registro junto ao Cartório de Registro de Imóveis e após seja
reconhecida a alegada união estável mostrando-se prudente, nessa fase,
aguardar o desfecho da lide noticiada.
No mesmo sentido, a jurisprudência em casos análogos:
INVENTÁRIO. Sentença que homologara a partilha.
Terceiros interessados apelaram informando existência de
ação de reconhecimento de união estável. Em decisão
colegiada, conforme v. acórdão, fora determinada a
suspensão do processo até o desfecho da referida
demanda. Posteriormente, a autora da mencionada ação
renunciara aos direitos envolvendo o pedido. Em sequência,
todas as partes interessadas requereram a homologação do
acordo para que seja expedido o formal de partilha.
Admissibilidade. Homologa-se o acordo, com base no artigo
200, 'caput', do Código de Processo Civil.
(TJSP, Apelação Cível 0075731-91.1998.8.26.0577, Des. Rel. Natan
Zelinschi de Arruda, 4a Câmara de Direito Privado, j. em 23.05.2019);
ARROLAMENTO. Decisão que ratificou a suspensão da
expedição do formal de partilha, até o desfecho do processo
de reconhecimento de união 'post mortem'. Inconformismo.
Não acolhimento. O 'decisum' ora impugnado apenas
confirmou a deliberação proferida nos autos da ação de
reconhecimento da união estável. Os agravantes foram

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2177651-87.2020.8.26.0000 -Voto no 38156
5
regularmente intimados, mas não se insurgiram contra a
determinação de suspensão da expedição do formal de
partilha. A ratificação dessa decisão, nos autos do
arrolamento, não tem o condão de reabrir o prazo recursal.
Preclusão verificada. Recurso não conhecido. (TJSP; Agravo de
Instrumento 2225244-88.2015.8.26.0000, Des. Rel. Grava Brazil, 8a
Câmara de Direito Privado, j. em 29.01.2016);
INVENTÁRIO.
Insurgência
contra
a
sentença
de
homologação de partilha. Recorrente que pretende a sua
inclusão nos autos do arrolamento de bens, sob a alegação
de que viveu em união estável com o 'de cujus' e de que
adquiriu bens mediante esforço comum na constância da
união. Inexistência de consenso dos demais herdeiros quanto
à existência da união estável e à participação da recorrente
na aquisição de bens que integram a herança. Questões de
alta indagação, que devem ser solucionadas em ação própria,
nos termos do art. 984 do CPC. Homologação de partilha que
deve aguardar a solução definitiva das referidas questões.
Necessidade de se determinar a reserva, em primeiro grau,
de bens suficientes para quitação da parte porventura
cabente
à
recorrente.
Sentença
anulada.
Recurso
provido.
(TJSP, apelação Cível
no
0015259-45.2010.8.26.0047, 4a Câmara de Direito Privado, Des. Rel.
Hamid Bdine, j. em 08.10.2015).
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
ELCIO TRUJILLO
Relator